Tribunal: TJDFT
Processo: 0739303-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução do encargo alimentar, formulado pelo alimentante sob alegação de desemprego e redução da sua capacidade financeira.
2. A decisão agravada manteve os alimentos anteriormente fixados, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente da alteração das condições financeiras do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de desemprego, por si só, é suficiente para ensejar a redução liminar dos alimentos, ou se há necessidade de dilação probatória para aferição da real possibilidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar fundamenta-se no vínculo familiar e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.
5. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, cabendo ao magistrado avaliar as condições econômicas das partes.
6. A alegação de desemprego não é suficiente, por si só, para autorizar a redução dos alimentos em sede de tutela provisória, especialmente quando a decisão originária já havia considerado essa possibilidade ao fixar o percentual da pensão.
7. A revisão do encargo alimentar exige a demonstração de mudança substancial na situação financeira do alimentante, o que demanda instrução probatória na ação revisional.
8. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a simples alegação de desemprego, sem prova robusta da incapacidade de subsistência, não autoriza a redução liminar do encargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de redução dos alimentos.
Tese de julgamento:
“1. A revisão dos alimentos exige prova da alteração substancial da capacidade financeira do alimentante. 2. A simples alegação de desemprego, sem demonstração da impossibilidade de arcar com o encargo alimentar, não autoriza a redução liminar da pensão.”
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.707; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1846986, 07512047020238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1889729, 07005839820248079000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024.